Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NO AR REFERENTE À CITAÇÃO. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. CONCLUSÃO. NECESSIDADE. REVELIA. NÃO DECRETAÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAR. PRUDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. PREJUÍZO AO AUTOR. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado que à hipótese dos autos incide o artigo 1.015, inciso I, do CPC/15, rejeita-se a preliminar de não cabimento do recurso.
2. A matéria não suscitada perante o magistrado de origem não pode ser conhecida somente em sede recursal, sob consequência de supressão de instância.
3. Na espécie, trata-se de recurso contra decisão que, ancorada em laudo grafotécnico particular produzido pelo Réu/Agravado a fim de demonstrar a falsidade da assinatura dele no mandado de citação, por cautela, restituiu o prazo para a contestação.
4. Afigura-se imprudente decretar a revelia antes de apreciação definitiva sobre a falsidade da assinatura aposta no AR, conforme procedimento definido no art. 430 e seguintes do CPC/15, oportunidade em que, se reconhecido o ilícito, haverá decisão quanto a eventuais má-fé do Réu em se furtar da citação e revelia. Logo, inexistem prejuízos ao Agravante - que não se exime do ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito -, pois, concluído o incidente, a questão referente à revelia poderá ser revista pelo juízo de origem.
5. O reconhecimento da revelia antes da adoção do procedimento próprio poderá implicar prejuízos imediatos à defesa do Réu, dando azo ao reconhecimento futuro da nulidade processual e comprometendo a economia e celeridade processuais.
6. A revelia, na forma do art. 344 do CPC/15, gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, que, por sua vez, não acarreta o julgamento automático pela procedência dos pedidos, devendo o magistrado analisar as provas coligidas aos autos e a legislação pertinente para apreciar o pedido autoral.
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.